Tribunal: TJBA
Processo: 8000732-02.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000732-02.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO
.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS CONTRA ENTE MUNICIPAL. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO. COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL.

ART. 373, INC. II, DO CPC
. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou de forma clara e precisa os fundamentos que embasaram a rejeição da apelação, tendo em vista que, embora a Administração Pública detenha discricionariedade na gestão de seus atos, tal prerrogativa deve respeitar os limites impostos pelos princípios constitucionais que regem a atuação estatal, em especial os da legalidade, da moralidade e da eficiência. Nos termos do art. 206, inc. VIII, da Constituição Federal e da Lei Federal n.º 11.738/2008, a implementação do piso salarial nacional dos professores constitui dever jurídico imposto aos entes federativos, não sendo admissível sua omissão ou cumprimento parcial.

3.
Nessa linha, consignou-se no acórdão que os documentos acostados aos autos não comprovam de forma cabal o pagamento das verbas retroativas desde o ano de 2010, como alegado pela Municipalidade. A Lei Municipal n.º 372/2015, embora tenha promovido certa reestruturação remuneratória e parcelamento de diferenças salariais relativas ao ano de 2015, não evidencia o adimplemento integral das obrigações referentes aos exercícios anteriores. Assim, a alegação de
bis in idem
, por ausência de demonstração inequívoca do pagamento, não pode prosperar.

4. Portanto, infere-se que as alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

Rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000732-02.2017.8.05.0043
, em que figuram como embargante o
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
, e como embargada
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22